Tribunal: TJDFT
Processo: 0737840-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737840-02.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS ALVES FERREIRA NETO AGRAVADO: ZILDA MARIA ROSA DE ALBUQUERQUE, HAGDA DAIANY ROSA DE ALBUQUERQUE, JESSIKA CARLANY DE ALBUQUERQUE SILVA, JENIFFER CARLANY DE ALBUQUERQUE SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença que indeferiu o requerimento de penhora no rosto dos autos do processo n. 0720276-07.2021.8.07.0001 e determinou o arquivamento do feito (id 107050095 dos autos originários). O agravante afirma que as agravadas possuem valores a receber nos autos do processo n. 0720276-07.2021.8.07.0001, em quantia suficiente para satisfazer a obrigação. Além disso, as agravadas já receberam o montante devido pelo Hospital São Mateus, em 15.7.2021, equivalente a R$ 32.357,64 (trinta e dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). Sustenta que o numerário é suficiente para comprovar a alteração da situação de hipossuficiência das executadas. Argumenta se tratar de execução de honorários advocatícios de sucumbência, no valor de R$ 22.605,00 (vinte e dois mil e seiscentos e cinco reais), os quais se encontram sob condição suspensiva de exigibilidade. Todavia, entende que foi demonstrada a modificação da situação anterior de miserabilidade, e que existem créditos suficientes para quitar a obrigação no bojo dos autos n. 0720276-07.2021.8.07.0001. Alega, ainda, que a executada Jessika Carlany é credora de aproximadamente R$ 103.000,00 (cento e três mil reais) em ação que tramita perante a 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, sob o n. 0015096-12.2016.8.07.0006. Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso a fim de que a decisão agravada seja reformada para autorizar a penhora no rosto dos autos n. 0726323-94.2021.8.07.0001, até o montante perseguido. Preparo efetuado (id 31009497). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na espécie, os requisitos não se fazem presentes. Retira-se da decisão hostilizada que as agravadas são beneficiárias da justiça gratuita, motivo pelo qual a exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência está suspensa. Embora haja informações acerca do recebimento de valores em outra ação, esse fato não autoriza, por si só, a revogação do benefício da justiça gratuita, eis que deve ficar demonstrada a efetiva mudança da capacidade econômico-financeira. Conforme destacado pelo Juízo de Primeiro Grau, o crédito existente nos autos do processo n. 0726323-94.2021.8.07.0001 é composto da seguinte forma: Hagda Daiany Rosa de Albuquerque: R$ 6.000,00 (seis mil reais), Jessika Carlany de Albuquerque Silva: de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), Zilda Maria Rosa de Albuquerque: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, Jeniffer Carlany de Albuquerque Silva: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Assim, em sede de cognição sumária, não se vislumbra o recebimento de valores suficientes para modificar a capacidade financeira das agravadas a ponto de levar à revogação do benefício, o que afasta a plausibilidade do direito invocado. Quanto ao cumprimento de sentença n. 0015096-12.2016.8.07.0006, consta decisão de suspensão do feito até 1.7.2023, haja vista o acordo entabulado entre a credora Jessika Carlany e o devedor (id 93946633). Retira-se daqueles autos que o crédito será pago em vinte e quatro (24) parcelas mensais no valor de um salário mínimo, o que também não indica a mudança na capacidade econômica da agravada. Registre-se que o Juízo de Primeiro Grau condicionou o arquivamento do feito à preclusão da decisão, e a solução da controvérsia pode aguardar o julgamento do mérito recursal, depois de oportunizado o contraditório. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 1o de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator em Substituição Legal